Tribunal: TJMT
Processo: 1009544-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009544-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), MAYANE BIANCA COSTA E SILVA - CPF: 014.231.961-98 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA - CPF: 688.955.501-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MAYANE BIANCA COSTA E SILVA, representada pela curadora MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA

EMBARGADO(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRATAMENTO HOME CARE – FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE CUIDAM DA AUTORA/EMBARGANTE – OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a obscuridade apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que não cabe a operadora de plano de saúde o custeio de alimentação destinada aos profissionais que auxiliam a autora no tratamento home care, portanto, tal responsabilidade será da parte embargante.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

MAYANE BIANCA COSTA E SILVA, representada pela curadora MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA
,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 136500185), objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o v. acórdão proferido no agravo de instrumento (ID 135091654), que deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a obrigação de custeio de itens de higiene pessoal e de alimentação aos profissionais que auxiliam no tratamento home care da agravada, ora embargante.

Em suma, sustenta que o v. acórdão incorreu em obscuridade, uma vez que não restou claro se a obrigação de fornecer itens de higiene pessoal e alimentação aos profissionais que auxiliam no tratamento home care estaria sendo transferido para a ora embargante.

Alega que que a embargada não negou a prestação do serviço para a embargante, mas passou a fazê-lo de forma inadequada, recusando-se a fornecer materiais, equipamentos e medicamentos orais e injetáveis imprescindíveis para a manutenção da saúde da embargante, bem como não observando o custeio de despesas com os profissionais que prestam o serviço domiciliar (alimentação e local para descanso).

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões (ID 137861671), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos, inclusive sobre o custeio da alimentação dos profissionais de saúde que cuidam da embargante no tratamento home care, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada, vejamos:

“[...]

No caso em tela, a agravante discute a respeito da obrigatoriedade de custeio das despesas elencadas pelo médico assistente referente ao tratamento da agravada, especialmente quanto à disponibilização de cama médica hospitalar, balança de alto peso, esfigmomanômetro, além de equipamentos de proteção contra covid-19 e alimentação dos profissionais que realizam plantões na residência da autora/agravada.

Além disso, verifica-se que na tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID, a agravada obteve a pontuação 5 por mais de duas vezes, o que garante a migração para a alta complexidade, o que indica a sua dependência total.

Salienta-se que em relação aos medicamentos de uso domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que, em regra, as operadoras de planos de saúde não possuem obrigação de fornecê-los, mas admite exceções, sendo o caso de medicação assistida de pacientes em home care, como é o caso da agravada (REsp 1692938/SP - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

No mesmo sentido, transcrevo julgado de minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA – HOME CARE – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRÓTESES, MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE – POSSIBILIDADE DE DESONERAÇÃO QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E PRÓTESES, SUPLEMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS – EXCLUSÃO CONTRATUAL AMPARADA NO ROL DE EVENTOS DA ANS – TAXATIVIDADE DO ROL – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO TOCANTE ÀS TERAPIAS E AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO MENOR – DECISUM REFORMADO EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Já é assente o entendimento segundo o qual o serviço de home care constitui desdobramento ou alternativa à internação hospitalar, de modo que, havendo indicação médica, deve a operadora de plano de saúde custeá-lo, mormente porque implica em tratamento mais adequado ao paciente, além de promover em redução de custos para a operadora de plano de saúde. Não obstante a existência e licitude de cláusula contratual que restringe o fornecimento de medicamentos para uso doméstico, as peculiaridades do caso – atendimento domiciliar por home care – autorizam sua interpretação de modo mais favorável ao consumidor, já que prevalece o entendimento de que tal modalidade de assistência médica configura em extensão e/ou desdobramento da internação hospitalar. Por outro lado, não se faz possível, por ausência de previsão do plano, a obrigação de determinação à requerida/agravante do custeio de equipamentos e órteses, suplementos alimentares e materiais de higiene ao agravado.- (N.U 1000671-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Portanto, como o STJ admite o custeio de medicamentos de uso domiciliar em caso de home care, neste ponto, a decisão deve ser mantida.

No que diz respeito aos insumos domiciliares, cama hospitalar e equipamentos, verifica-se que o custeio dos materiais pleiteados constitui desdobramento do tratamento médico necessário à agravada, motivo pelo qual o plano de saúde deve fornecê-los, bem como o custeio do fornecimento de equipamentos de proteção contra a covid-19, considerando o estado de saúde da autora/agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. PRETENSÃO DA PARTE AGRAVADA DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE À MULTA DO ART. 1021, § 4o, DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Corte, no sentido de que, "ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostra-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1348606/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 19/12/2018) g.n.

Logo, há de ser mantida a decisão que determinou o custeio dos insumos e dos equipamentos de proteção contra a covid-19.

Contudo, quanto aos itens de higiene pessoal como fraldas e absorventes geriátricos, apesar de a internação domiciliar configurar uma extensão do tratamento hospitalar, o custeio de itens de higiene pessoal é ônus do paciente e não do plano de saúde.

A propósito:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. "Home care". Decisão que indeferiu o fornecimento de fraldas geriátricas, cama hospitalar, medicamentos e dieta enteral. Inconformismo do autor. Cabimento em parte. Medicamentos prescritos pelo médico e dieta enteral que seriam necessários em caso de internação e devem ser prestados no ambiente do "home care". Fornecimento de rigor. Insumos como cama hospitalar e fraldas descartáveis, no entanto, que têm natureza de higiene pessoal e acomodação do autor no lar. Responsabilidade da família. Reforma em parte da decisão. Recurso a que se dá provimento em parte. (TJ-SP - AI: 20066332720228260000 SP 2006633-27.2022.8.26.0000, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 06/05/2022, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

Outrossim, no que tange à alimentação dos profissionais de saúde que cuidam da agravada, ressalta-se que não cabe à operadora de plano de saúde o seu custeio, uma vez que não possui relação direta com o tratamento destinado à agravada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a obrigação de custeio de itens de higiene pessoal e de alimentação aos profissionais que auxiliam no tratamento da autora/agravada.

É como voto.-”

(ID 135087699)

Com efeito, a decisão recorrida não incorreu em obscuridade, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, uma vez que o
decisum
deixou claro que a responsabilidade pela alimentação dos profissionais que auxiliam a embargante no tratamento home care não é da operadora de plano de saúde, portanto, tal responsabilidade cabe à parte embargante.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS. OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022